Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-42.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004916-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN DE JESUS SILVA MIRANDA (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), CLEBER LOPES DE MIRANDA - CPF: 043.278.591-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ARRUDA DA SILVA - CPF: 059.749.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Luan de Jesus Silva Miranda contra sentença que o condenou à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 972 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou nulidade das provas, por suposta violação de domicílio sem mandado judicial, e insuficiência de provas, pleiteando absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas foram obtidas de forma ilícita em razão de suposta violação de domicílio; e (ii) avaliar a suficiência das provas para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da CF/1988, admite abordagens em casos de flagrante delito, dispensando mandado judicial quando há razões fundadas que justifiquem a ação policial, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280/RG).

4.

O crime de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, mantém o estado de flagrância enquanto persistir a prática ilícita, permitindo a entrada no domicílio sem prévia autorização judicial, desde que amparada em alegações consistentes.

5.

No caso concreto, os policiais, com base em denúncias e monitoramento prévio, constataram ocorrências suspeitas no local, culminando na apreensão de 2.700,13 g de cocaína, materiais para fracionamento e anotações do tráfico, o que caracteriza flagrante delito.

6.

A materialidade delitiva foi comprovada por boletins de ocorrência, laudo pericial e auto de apreensão, enquanto a autoria foi corroborada por depoimentos de policiais e de codenunciados, harmônicos entre si e não contraditados.

7.

A negativa de autoria apresentada pelo réu resta isolada diante do conjunto probatório robusto, que comprovou sua participação na prática do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando fundada em razões concretas que apontem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2.

A palavra dos policiais, corroborada por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para sustentar a condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 240.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2015; STJ, HC 222948/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Luan de Jesus Silva Miranda
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que a diligência policial que resultou na condenação do apelante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para amparar a condenação do réu, pugnando pela sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 246286658).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 250661680).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 259798178).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de violação de domicílio, em razão da inexistência de mandado de busca e apreensão e de fundadas razões aptas a ensejar a diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes descritos nos autos e na condenação do apelante.

No entanto, os argumentos não prosperam.

A rigor do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito, sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

No caso concreto, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio do condenado se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

De acordo com o que consta nos autos, após o recebimento de denúncias de que os irmãos
“Paschita” e “Pepe”
-
Luan de Jesus Silva Miranda
e o corréu Cleber Lopes de Miranda, respectivamente -, estavam utilizando o imóvel onde foram flagrados para fracionar entorpecentes para comercialização, os policiais civis passaram a monitorar o local por cerca de 40 (quarenta) dias e, na data dos fatos, ao perceberem a chegada do apelante e do seu irmão no imóvel, se aproximaram e visualizaram os dois no fundo da casa, juntamente com os corréus Elias da Silva Arruda e Anderson Arruda da Silva, porcionando os entorpecentes.

Consta que os réus, ao perceberem a presença dos investigadores, fugiram pulando o muro dos fundos, tendo Anderson Arruda da Silva sido capturado em uma residência vizinha e o acusado Elias da Silva Arruda sido detido na própria residência, no momento em que voltou para recuperar os entorpecentes, consubstanciados em 12 (doze) pedaços grandes e 10 (dez) médios de pasta base de cocaína. No local, ainda havia 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) rolos de plástico filme, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) faca e 01 (uma) barra de ferro, todos contendo resquícios de entorpecente.

Extrai-se dos autos que os investigadores ainda se dirigiram à casa dos irmãos “Paschita” e “Pepe” e, lá, após a entrada ser franqueada pelo genitor deles, lograram êxito em apreender um caderno de anotações do tráfico de drogas.

Como se vê, a busca domiciliar ocorreu após contexto fático anterior à diligência, que evidenciava a ocorrência de situação flagrancial no endereço, a justificar o ingresso dos agentes estatais no domicílio, estando presentes, pois, as fundadas razões para a realização da diligência, exigidas pelo art. 240 do Código de Processo Penal.

Não bastasse,
"[...] Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto, é legítimo o ingresso no domicílio do apelante pelos agentes estatais, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indicavam a traficância naquele endereço, a revelar situação de flagrante delito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Anderson Arruda da Silva,
Luan Jesus Silva Miranda
, Elias da Silva Arruda e Cleber Lopes de Miranda,
c
omo incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 10290101-81.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia de 05 de outubro de 2020, por volta das 17h10min, na rua Antônio Sotero de Almeida, nº 39, bairro Manga, em Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, os denunciados
ANDERSON ARRUDA DA SILVA, LUAN JESUS SILVA MIRANDA, ELIAS DA SILVA ARRUDA e CLEBER LOPES DE MIRANDA,
em conluio e união de esforços, mantinham em depósito e preparavam drogas, com destinação mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Exsurge do caderno informativo, que investigadores de polícia civil diligenciavam para apurar sobre a prática do crime de tráfico de drogas, realizada por dois irmãos, conhecidos como “Paschita” e “Pepe”, posteriormente, identificados como sendo os denunciados
Luan Jesus Silva Miranda
e
Cleber Lopes de Miranda
.

3) No local supramencionado, os policiais civis visualizaram que os denunciados
ANDERSON ARRUDA DA SILVA, ELIAS DA SILVA ARRUDA, LUAN JESUS SILVA MIRANDA
e
CLEBER LOPES DE MIRANDA
embalavam substâncias entorpecentes, em formato de trouxinhas, todavia, ao perceber a presença da polícia todos tentaram empreenderam fuga, porém, apenas os denunciados
Luan
e
Cleber
lograram êxito.

4) Consta que, os agentes policiais abordaram o denunciado
Anderson
, popularmente conhecido por “Fissa”, dentro da residência aos fundos do terreno em que ocorreu o início da ação policial. Posteriormente, abordaram o dono do terreno, ora o denunciado
Elias
, que retornou a residência dele, a fim de tentar recuperar a droga, todavia, sem sucesso.

5) Na residência de
Elias
houve a apreensão de
12 pedaços grande e 10 médios de cocaína,
1 balança de precisão, 3 rolos de plástico filme, 1 aparelho celular, 1 faca e 1 barra de ferro, todos contendo resquícios da droga, tudo a evidenciar a destinação mercantil.

6) Diante disso, os denunciados
ANDERSON ARRUDA DA SILVA e ELIAS DA SILVA ARRUDA
foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 09-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.70214-01 fls. 12-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença de
“COCAÍNA”,
pesando,
2.700,13g (dois quilos, setecentos gramas e treze centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados
ANDERSON ARRUDA DA SILVA, LUAN JESUS SILVA MIRANDA, ELIAS DA SILVA ARRUDA e CLEBER LOPES DE MIRANDA,
em conluio e união de esforços, preparavam e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...).”
(id. 42346843)

Os autos foram desmembrados em relação aos demais denunciados e após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa busca a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, argumentando que não há provas suficientes da prática do delito de tráfico de drogas pelo réu para justificar a condenação.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 238965689 - Pág. 4), boletim de ocorrência (id. 238965689 - Pág. 9/13), auto de apreensão (id. 238965689 - Pág. 21/22), laudo de constatação (id.

238965689 - Pág. 28/29), cuja conclusão confirma que a substância apreendida, com massa total de
2.700,13
Kg
(dois quilogramas, setecentos gramas e treze centigramas), se trata de
cocaína
, substância entorpecente de uso proscrito no país.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou os fatos em juízo, afirmando que sequer se encontrava na casa onde houve a apreensão das drogas, pois estava na casa de um outro irmão, no bairro Esmeralda.

Todavia, as suas alegações se encontram isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Com efeito, em juízo, os investigadores da Policial Civil Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima confirmaram a prática delitiva por parte do apelante, havendo, ainda, as declarações do codenunciado Elias da Silva Arruda, que confirmou a participação do apelante na empreitada criminosa, atribuindo-lhe, inclusive, a propriedade dos entorpecentes.

Por oportuno, transcreve-se o depoimento das testemunhas policiais e do codenunciado, prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal como consta no parecer ministerial de id. 259798178e que estão disponíveis na mídia digital carreada à id. 238964782 e ss. e 238964800 e ss:

“
(...) No dia da situação de flagrância, lá na região do Bairro Manga, nós já vínhamos alguns dias investigando já uma dupla, diga-se de passagem os irmãos aí, o Luan, o irmão dele, o Pepe né, são conhecidos na região como o vulgo Paschita e o Pepe, são os irmãos ali, inclusive o Paschita, ele na época, ele compartilhava de algumas funções que o Comando Vermelho tem assim em determinadas áreas, que é a questão de ser disciplina, voz, então essa informação chegou pra nós à época, a gente deu, iniciamos na verdade né, a questão da investigação num certo ponto onde a princípio o Luan com seu irmão estaria manuseando entorpecente, pesando, embalando para a devida comercialização na área da região do Manga, onde tivemos a oportunidade, no dia do flagrante, observar a movimentação do Luan, o Paschita né, chegando em uma motocicleta (...) quando ouve aí o desembarque do Luan com mais aí um outro garupa, que pela estrutura física parecia muito ser o Pepe, isso foi confirmado na hora que a gente se aproximou a pé, eu e meu parceiro Adão, na qual como é um terreno bem aberto, não tem óbice nenhum pra quem passa em via pública de olhar, no fundo do terreno os quatro, depois quando a gente fez a aproximação visualizamos o Paschita, o Pepe, mais dois indivíduos né, que depois a gente conseguiu qualificar como o vulgo Fissa né, que também era conhecido na área ali e mais o proprietário do barraco né, que é um barraquinho de madeira e tem uma estrutura também de alvenaria lá no fundo, de um terreno baldio, nesse momento que a gente fez essa aproximação os quatro tentaram empreender fuga, e dentre, o sucesso do empreendimento da fuga, o Luan, Paschita, com o irmão dele conseguiram empreender fuga (...) porque a informação que chegou pra nós é que o Paschita com o irmão dele utilizariam aquele barraco, aquele terreno, mais ou menos no finalzinho da tarde pra de noite pra comercializar, devido a situação precária da iluminação (...) naquele dia do flagrante nós conseguimos fazer a confirmação realmente dos irmãos ali, mais o entorpecente que eles tavam cortando (...) Mas eles foram positivamente identificados no visual? Sim (...) Lá no local do fato, nós também conseguimos fazer a apreensão de um caderno que eles realizavam algumas anotações, de quem pegava com eles pra revender, quem tava devendo, o caderno das anotações da mercancia das drogas né (...) O meu questionamento para o senhor é um questionamento bem objetivo com relação a identidade do Luan, esse que o senhor chama de Paschita, vocês tinham informações pretéritas né, de alguma investigação aí, mas eu quero saber assim, no momento lá da abordagem, o senhor chegou a velo, chegou a identificar, o senhor chegou a visualiza-lo, tem a certeza de que era ele que estava ali? Sim, sim. (...)”
(IPC Elton Nogueira Barbosa de Lima)

“
(...) nós recebemos informações, é, dias antes do flagrante, que num terreno localizado ali na rua, na Travessa Antonio Sotero, ali no Bairro da Manga, era utilizado por membro do Comando Vermelho pra cortar e embalar a droga que era distribuída no bairro, a partir do momento que nós recebemos essa informação a gente começou a monitorar esse local (...) nesse dia do flagrante, nós tava já monitorando, visualizamos que lá no terreno tinha quatro rapazes e a informação que a gente tinha era que era o Paschita, o irmão dele e outros dois, que manuseava a droga ali naquele terreno, visualizamos os quatro ali no terreno, nós descemos. do veículo e fomos fazer a abordagem, no momento da abordagem os quatro evadiram, saíram correndo pulando o muro (...) o Luan, Paschita, conseguiu fugir da abordagem policial, lá no local nós encontramos uma grande quantidade de droga, pronta pra ser embalada, apetrecho pra embalar droga, balança, faca com resquício, é um a grande quantidade de pasta base de cocaína, pronto pra ser distribuído (...) A informação que a gente tinha, há dias já que nós tava monitorando, era que eles eram responsáveis por distribuir a droga na boca de fumo e quando nós fizemos a abordagem lá, se olhar bem as fotos das drogas, tava tudo em pedaço cortado (...) significa que já tava pronta pra distribuir essa droga na boca de fumo (...) Um dos presos confessou aqui na presença da advogada que a droga era do Paschita e do irmão e que eles que faziam essa distribuição e eram os disciplina do bairro. Então o Luan, que restou nesse processo depois do desmembramento, ele era um dos cabeças dessa empreitada? Sim, o Luan, o vulgo Paschita, o qual a gente conhecia ele antes da abordagem como o Paschita, a hora que ele correu lá a gente viu que é ele que correu pulando o muro, ele e o irmão dele (...)”
(IPC Adão José dos Santos)

“
(...) Ó senhor, é verdade sim (...) Eu era um miserável e dependente de droga,
os rapazes eles entravam na minha casa pra mexer com isso aí
(...) Um pouquinho para eu fumar certo, e o rapaz também ele é só usuário, o Anderson, entendeu, sendo que
esses dois aí que pularam o muro, é os dois que são os donos da droga
(...) Muitas vezes senhor, eu não tava nem em casa, esses rapaz adentravam meu quintal, meu quintal era aberto, entendeu, eu tava sem controle sobre eles, sobre essa situação” (...)”
(Codenunciado Elias da Silva Arruda)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela apreensão das drogas que resultou na condenação do apelante, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, pois inexiste nos autos provas de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar o réu.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Calha frisar que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Outrossim, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025